Tribunal: TJDFT
Processo: 0703282-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIDO. RECURSO CABÍVEL. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não tendo sido revogada nem impugnada a gratuidade de justiça concedida na 1a Instância, não há interesse recursal para novamente postular a benesse, porquanto, uma vez concedido, o benefício prevalecerá em todas as Instâncias e para todos os atos do processo, nos termos do art. 9o da Lei 1.060/1950. Pedido de gratuidade de justiça não conhecido.
2. Nos termos do art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil, não se admite, via de regra, a interposição de qualquer recurso contra decisão prolatada no procedimento de produção antecipada de provas, salvo nos casos de indeferimento total da produção da prova pleiteada. 2.1. Todavia, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que o sobredito dispositivo legal é aplicável apenas ao procedimento em si e não deve ser usado para obstar a análise do mérito do recurso em relação a parte da decisão que trate de assunto diverso e que possua regulamentação própria, que é o que se verifica no caso concreto. 2.2. Portanto, o presente recurso é cabível, visto que está adstrito ao capítulo da sentença que deixou fixar os honorários advocatícios sucumbenciais.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade, “são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.699.608/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021.). 3.1. In casu, embora demonstrada a recusa administrativa, não restou configurada a resistência à pretensão autoral porque o apelado após a citação, além de juntar imediatamente os documentos solicitados, não apresentou a contestação, razão pela qual não cabe a condenação do apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.